Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-80.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000085-80.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA - CPF: 062.794.261-06 (APELANTE), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Caio Barbosa Assis (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE [LEI Nº 8.069/1990] – PENA DE 01 (UM) ANO DE “DETENÇÃO” EM REGIME INICIALMENTE ABERTO SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PREAMBULAR DE MÉRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DELITO QUE PRESCREVE EM 04 (QUATRO) ANOS– RECORRENTE MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DO FATO – CONTAGEM DE METADE – INCIDÊNCIA DO ART.115 DO CP –

DENÚNCIA RECEBIDA EM 30.01.2019 INEXISTÊNCIA DE

CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – INTERREGNO DE TEMPO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES, E 22 (VINTE E DOIS) DIAS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PREJUDICIAL AO MÉRITO – RECURSO PROVIDO, COM
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
À DEFESA DATIVA NOMEADA PARA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL.

Transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da prolação da sentença condenatória, impositiva é a declaração de extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição.

Honorários
arbitrados ao advogado dativo, considerando-se que o patrono no ato de nomeação para patrocínio do imputado não foi estabelecido pelo magistrado o valor devido pelo labor do profissional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que,
nos autos da a
ção penal n.º 0000085-80.2019.8.11.0052 - (cód.57148), o condenou pela prática do delito capitulado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menor), a pena
de
01 (um) ano
de ‘detenção’(Sic.) em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, a ser especificada pelo juízo da execução penal, ocasião em que

foi extinta a punibilidade pela prescrição quanto à imputações do art. 28 da Lei 11.343/06 (Sentença - ID.149058178)

Inconformado, pede preambularmente: 1) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao delito do artigo 244-B do ECA, porquanto o recorrente era menor de 21 anos a época do fato, o que atrai o artigo 115 do código penal, no mérito: 2) a absolvição por ausência de provas robustas para condenação pelo crime de corrupção de menor, consubstanciada no artigo 386, inc. II do CPP, 3) o arbitramento de honorários advocatícios nesta fase processual com parâmetro na Tabela da OAB/MT do ano corrente. (ID. 149058188)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 110, §1º, e 109, inciso VI, do CP. (ID.149058191)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento
,
para absolver o réu e ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios em prol do advogado do recorrente no importe de 04 (quatro) URH’s
.
, na ementa assim sintetizada: (Id. 150070657).

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RÉU CONDENADO PELO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA) A PENA DE 01 (UM) ANO DE “DETENÇÃO” EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, SENDO SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS – MÉRITO: INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA REFERENTE AO DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA – A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGO 386, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP) – PRETENSÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – RÉU CONDENADO POR CRIME (ARTIGO 244-B DO ECA) PELO QUAL NÃO FOI DENUNCIADO (ARTIGO 243 DO ECA) – AUSÊNCIA EXPRESSA DE MOTIVAÇÃO DO JUIZ SINGULAR SOBRE A OCORRÊNCIA DE EMENDATIO LIBELLI OU MUTATIO LIBELLI – INOBSERVÂNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – SÚMULAS Nº 160 E Nº 453 AMBAS DO STF – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDA MAIS BENÉFICA AO RÉU CONSISTENTE EM SUA ABSOLVIÇÃO TÉCNICA – PRINCÍPIO DO ‘NON REFORMATIO IN PEJUS’ – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EIS QUE A ABSOLVIÇÃO É MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO NOMEADO PARA ATUAR NESTA QUADRA RECURSAL ANTE A INÉRCIA DO JUÍZO SINGULAR – PELO CONHECIMENTO DO APELO, E, NO MÉRITO, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO E VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

DA PREAMBULAR DE MÉRITO.

1) DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –

ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções penais do art. 243 do ECA, em razão de entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a regular instrução, o apelante foi condenando a 01 (um) ano de ‘detenção’(Sic.), substituída por duas penas restritivas de direito,
em razão da prática do delito tipificado no art. 244-B do ECA.
(ID.149058178)

Assim, diante da pena aplicada, o delito imputado nos termos do §1º, do art. 110 e 109, inciso V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Neste particular, muito embora a Procuradoria Geral de Justiça no caso vertente, opine pela absolvição do recorrente em detrimento do reconhecimento da preambular de mérito prescricional, não é este o entendimento deste relator.

É cediço que a prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, deve ser decretada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, de modo que o juiz não poderá enfrentar o mérito, devendo, de plano, declarar a prescrição em qualquer fase do processo [Cezar Roberto Bitencourt,
in
Código Penal Comentado, 5ª ed. atual, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 285].

A corroborar os fundamentos supra, cito excertos do
Habeas Corpus
nº. 115.098 de relatoria do Min. Luiz Fux que transcreve precedentes do voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no HC nº. 63.765,
in verbis
:

“Há de existir em nosso meio social uma suposição intuitiva, evidentemente equívoca do ponto de vista técnico-jurídico, de que em hipóteses como esta a prescrição – mesmo a prescrição da pretensão punitiva do Estado – deixa sequelas e por isso justifica, na pessoa que foi um dia acusada, o interesse em ver levada adiante a análise do processo, na busca de absolvição sob este exato título. Sucede que não é isso o que ocorre em nosso sistema jurídico. A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (...). Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o término do processo com sentença absolutória.”

Nesta linha intelectiva, infere-se que na data dos fatos o apelante tinha 18 anos (Id. 149058164-fls.20/21), de modo que o prazo prescricional é reduzido pela metade a teor do art.115 do CP, prescrevendo, portanto, em 02 (dois) dois anos.

No caso, a denúncia foi recebida em 30.01.2019 (Num. 58346712 - fl. 67) e, desde então, não houve causa interruptiva da prescrição, razão pela qual, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória (23.08.2022 - Num. 90756399 - fls. 01/06) já se passaram 03 (três) anos, 06 (seis) meses, e 22 (vinte e dois) dias.

À propósito, entende o STF:

"HABEAS CORPUS" - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - MENORIDADE DO PACIENTE À ÉPOCA DO DELITO - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO. - O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva do Estado - tratando-se de falsificação de dados em carteira de trabalho - coincide com o dia em que o crime se consumou, aplicando-se a regra geral prevista no art. 111, I, do Código Penal. Precedente. - Reduzem-se de metade os prazos legais de prescrição penal, quando o autor do fato delituoso, ao tempo do crime, era menor de 21 anos (CP, art. 115), não importando, para esse efeito, que se trate de prescrição da pretensão punitiva ou de prescrição da pretensão executória do Estado. O reconhecimento desse benefício legal, no entanto, depende, para efetivar-se, da existência de prova idônea da menoridade do agente, como aquela fundada em certidão de nascimento. Precedentes.(HC 73033, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ

12-08-2005 PP-00011 EMENT VOL-02200-1 PP-00044)

Nos mesmo sentido, é o Col. STJ:

“FURTO SIMPLES. MENORIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM DE METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FORMA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DEVIDA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA.1. Se a pena aplicada é inferior a 2 (dois) anos e há prova da menoridade do agente ao tempo do delito, de ser reduzido o prazo prescricional de metade, nos termos do art. 115 do CP.2. Transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da prolação da sentença condenatória, devida a declaração de extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa.2. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, entretanto a ordem de ofício, para declarar extinta a punibilidade do paciente nos autos da ação penal em questão, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, c/c arts. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do CP.(HC n. 187.483/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 19/2/2013)

Assim, declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicado a análise do mérito recursal.

3) DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tendo em vista que no ato de nomeação da defesa dativa não houve o estabelecimento de honorários pelo juízo a quo (Id.149058186), analiso.

Sabe-se que as tabelas de honorários advocatícios das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não são vinculantes, servindo como referência para o estabelecimento de valor pelo trabalho executado pelos profissionais.

Considerando o esforço despendido pela defesa dativa nomeada, tendo-se em vista que a elaboração dos fundamentos das pretensões recursais envolveu análise técnica acerca das razões recursais arbitro a verba honorária em 05 (cinco) URH, expedindo-se a respectiva certidão, com o valor total e corrigido dos honorários ao advogado Rafael da Silva Ferrari, OAB/MT 31.216-O.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,

conheço da preambular de mérito do recurso e declaro extinta a punibilidade de DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal nº. 0000085-80.2019.8.11.0052, (código n.º 57148), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do §1º, do art. 110 e 109, inciso V,

e art.115 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023